Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Teses de negativa de autoria e de inobservância ao art. 226 do CPP. Revolvimento de matéria fática e probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Writ admitido. Ordem Denegada.